Tribunal: TJPA
Processo: 0811632-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811632-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811632-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

ADVOGADO: ORLANDO ANTÔNIO MACHADO FONSECA – OAB/PA 1.342

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS

ADVOGADO: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES – OAB/AP 245

AGRAVADO: MANSÃO CABANA SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: KASA COENTRO SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM PARA PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA APONTADA APÓS O PAGAMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS PARCELAS DAS CUSTAS EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREPARO NA FORMA SIMPLES JÁ AUTORIZADO E NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811632-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

ADVOGADO: ORLANDO ANTÔNIO MACHADO FONSECA – OAB/PA 1.342

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS

ADVOGADO: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES – OAB/AP 245

AGRAVADO: MANSÃO CABANA SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: KASA COENTRO SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de gratuidade processual. ( PJe ID 118253035).

As razões recursais aludem

único argumento central, a saber: necessária concessão da gratuidade processual sob os seguintes motivos:

-viver com ajuda de parentes;

-reconstrução do imóvel destruído por
LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS
que a descompensou financeiramente
;

-
dívidas deixadas pelos Agravados de IPTU e água;

-dados pessoais restritos junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e

-renda pessoal comprometida que lhe impossibilita de pagar as despesas do processo.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Agravo de Instrumento;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

20723097, páginas 1-21).

Redistribuído à minha relatoria em 30.07.2024, determinei que a Agravante comprovasse a

hipossuficiência arguida eis ter iniciado a demanda adimplindo as despesas em quatro parcelas com duas quitadas e, em igual prazo, acaso decidisse pelo preparo, autorizando-a a adimplir na forma simples, sob pena de não conhecimento.( PJe ID 21181104 – Páginas 1-2).

No PJe

ID 21493966 – Páginas 1-17, consta manifestação destituída de comprovação acerca da insistência da concessão da gratuidade processual.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0811632-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

ADVOGADO: ORLANDO ANTÔNIO MACHADO FONSECA – OAB/PA 1.342

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS

ADVOGADO: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES – OAB/AP 245

AGRAVADO: MANSÃO CABANA SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: KASA COENTRO SERVIÇOS DE COWORKING LTDA

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto decidindo o pedido de gratuidade processual.

Pois bem. Entendo por indeferi-lo

dada a indisposição de
ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA
em fazer prova da

moldura fática que elegeu composta dos seguintes fatos:

-viver com ajuda de parentes que se solidificou em função dos gastos dispensados pela reconstrução do imóvel destruído por
LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS.

-
dívidas

de IPTU e água deixadas pelos Agravados e

-renda comprometida que lhe impossibilita de pagar as custas do processo.

A fotografa está exibida, mas qual a comprovação de tais itens? Em retórica: Não há!

Limitou-se a Agravante colacionar textos legais e íntegra de decisões judiciais, esquecendo-se do núcleo diretivo da ordem judicial, qual seja: Comprovação do quadro fático apresentado que se materializa

por apresentar provas minimamente suficientes à concessão.

Nada disso há e tampouco pagou o preparo autorizado na forma simples

ensejando, como trilha natural,

o indeferimento da medida que atrai a deserção ante a falta de preparo.

Frente a isso, sigo a primeira

análise a ser feita

quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se no preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento cuja ausência ou insuficiência ,logo após a

oportunidade da correção ou adimplemento,

atrai a deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

não demonstrou ser hipossuficiente

conforme

ordem contida no

PJe ID

21181104 – Páginas 1-2, desatenção que leva apenas ao caminho da deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/10/2024